Tribunal: STJ
Processo: 0034394-28.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610287 - RJ(2024/0107010-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: REAL VIP COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRE BERTOSO DE SOUZA - SP360431
RENATO SPOLIDORO ROLIM ROSA - SP247985
AGRAVADO
: ALS SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO TORRESI - RJ165666
GABRIELA BARBERO RIBEIRO GOULART - RJ224127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso concreto, alterar o entendimento do Tribunal estadual a respeito da não comprovação dos
requisitos ensejadores para a concessão da justiça gratuita e, em consequência, o parcelamento das
custas processuais exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4de23dbb-6547-4c77-9be7-b6020de332a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610287 - RJ (2024/0107010-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: REAL VIP COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRE BERTOSO DE SOUZA - SP360431
RENATO SPOLIDORO ROLIM ROSA - SP247985
AGRAVADO
: ALS SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS
: ALESSANDRO TORRESI - RJ165666
GABRIELA BARBERO RIBEIRO GOULART - RJ224127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. No caso concreto, alterar o entendimento do Tribunal estadual a
respeito da não comprovação dos requisitos ensejadores para a
concessão da justiça gratuita e, em consequência, o parcelamento das
custas processuais exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REAL VIP
COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA (REAL VIP) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA53782229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 90956a56-987a-4367-87b8-e91a508dd290

DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO OU DIFERIMENTO
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
PESSOA JURÍDICA.
1. Deveria a pessoa jurídica demonstrar nos autos sua incapacidade,
ainda que momentânea, de custear as despesas do processo, não se
admitindo em seu favor a presunção que favorece as pessoas naturais
que invocam o benefício legal ora pleiteado. Tese recursal de ausência
de recursos para pagamento de custas e despesas processuais que não
se mostra verossímil.
2. O parcelamento das custas processuais ou o diferimento do seu
recolhimento ao final, que não prescindem de comprovação da
dificuldade financeira, é medida excepcional, haja vista que a regra
insculpida no
do CPC/15 determina o preparo prévio.
art. 82
3. Jurisprudência deste TJRJ nesse sentido.
4. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ, fl. 66).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 173-194).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no
III,
e
, da CF,
art. 105,
a
c
REAL VIP
alegou ofensa aos arts. 98, § 6o, do CPC. Sustentou que não possui condições
financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que
seu estabelecimento se encontra fechado, Pugna pelo diferimento do pagamento das
custas para o final do processo ou seu parcelamento.

Do parcelamento das custas processuais
O TJSP, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, asseverou que
REAL VIP não têm direito às benesses da justiça gratuita, mantendo o indeferimento do
parcelamento das custas processuais, nos seguintes termos:

Depreende-se do Contrato Social e comprovante de inscrição e situação
cadastral no CNPJ (Anexo 1) que a sociedade empresarial recorrente,
cujo nome fantasia é “Conect-Rio”, tem como endereço da matriz o
imóvel objeto da lide de cobrança de alugueres, sito à Av. Lauro Muller,
116, quiosque 18 – Botafogo, nesta cidade.
Documento eletrônico VDA53782229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 90956a56-987a-4367-87b8-e91a508dd290

Embora afirme que o estabelecimento se encontra fechado e sem
faturamento, é possível constatar do site da agravante (https://www.
conectrio. com) que a matriz ocupa novo endereço no mesmo bairro e
ainda possui outras 7 (sete) unidades distribuídas neste estado e em
São Paulo, todas em funcionamento.
O recente comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido em
informa a situação ativa da agravante (index 000059).
06/06/2023
A última declaração de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS)
apresentada, informa a existência de saldo positivo em caixa no final do
período do ano de 2022 (fl. 42 deste AI).
Deveria a pessoa jurídica com fins lucrativos demonstrar nos autos sua
incapacidade, ainda que momentânea, de custear as despesas do
processo, não se admitindo em seu favor a presunção que favorece as
pessoas naturais que invocam o benefício legal ora pleiteado.
Com efeito, a tese recursal de ausência de recursos para pagamento de
custas e despesas processuais não se mostra verossímil.
O parcelamento das custas processuais ou o diferimento do seu
recolhimento ao final, que não prescindem de comprovação da
dificuldade financeira, é medida excepcional, haja vista que a regra
insculpida no
do CPC/15 determina o preparo prévio.
art. 82
[...]
Assim, deve ser mantida a decisão que negou o diferimento ou
parcelamento das custas processuais, devendo o agravante fazer o
recolhimento no prazo determinado, inclusive as deste Agravo (e-STJ,
fls. 69/72).

Dessa forma, para se adotar conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal,
sobre a não comprovação dos requisitos ensejadores para a concessão da justiça
gratuita e, em consequência, o parcelamento das custas processuais, seria inevitável o
revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento
sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta
Corte, a qual não pode ser considerada terceira instância recursal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a
presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente
do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz
exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53782229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 90956a56-987a-4367-87b8-e91a508dd290

(AgInt no AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.670.585/SP,
Terceira Turma, DJe
- sem destaques no original
2/4/2018
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA
TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
INTIMAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a
documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não
teria condições de arcar com os custos do processo, o que
culminou com o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
Destarte, a alteração da conclusão do acórdão recorrido não
prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório da causa,
o que é vedado no âmbito de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para
comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.109.665/MG,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
26/10/2017

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA53782229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 90956a56-987a-4367-87b8-e91a508dd290

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.610.287 / RJ
Número Registro: 2024/0107010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343942820238190000 202424500576 343942820238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REAL VIP COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA
ADVOGADOS : RENATO SPOLIDORO ROLIM ROSA - SP247985
RAPHAEL ANDRE BERTOSO DE SOUZA - SP360431
AGRAVADO
: ALS SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS : ALESSANDRO TORRESI - RJ165666
GABRIELA BARBERO RIBEIRO GOULART - RJ224127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54008008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 05493e89-fe74-4b8f-8271-99e3af059373

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 05493e89-fe74-4b8f-8271-99e3af059373